Tribunal: TJSP
Processo: 1000718-16.2018.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – EXECUTADA QUE TEVE O PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL HOMOLOGADO – PROVA DE QUE O CRÉDITO EM EXECUÇÃO FOI INCLUÍDO NELE – AUSÊNCIA – CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO – ADMISSIBILIDADE – PRETENSÃO EXECUTIVA QUE INCLUI VALOR A TÍTULO DE CLÁUSULA PENAL – EXEQUIBILIDADE DESSE VALOR – QUESTÃO JÁ

Ementa:
COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – EXECUTADA QUE TEVE O PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL HOMOLOGADO – PROVA DE QUE O CRÉDITO EM EXECUÇÃO FOI INCLUÍDO NELE – AUSÊNCIA – CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO – ADMISSIBILIDADE – PRETENSÃO EXECUTIVA QUE INCLUI VALOR A TÍTULO DE CLÁUSULA PENAL – EXEQUIBILIDADE DESSE VALOR – QUESTÃO JÁ DECIDIDA EM ANTERIOR AGRAVO DE INSTRUMENTO CUJO ACÓRDÃO TRANSITOU EM JULGADO – CLÁUSULA QUE PREVÊ COMINAÇÃO DE 50% DO VALOR DO CONTRATO – EXORBITÂNCIA – NÃO RECONHECIMENTO, NO CASO – ACÓRDÃO PROLATADO EM OUTRA AÇÃO, ENVOLVENDO O MESMO CONTRATO E AS MESMAS PARTES, QUE REJEITA A TESE DE ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL – CONFIRMAÇÃO DO VALOR COBRADO A ESSE TÍTULO – INADMISSIBILIDADE – APELANTE QUE NÃO IMPUGNOU O CAPÍTULO DA SENTENÇA QUE REDUZIU O VALOR TOTAL DO CONTRATO – APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO .

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028068
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000718-16.2018.8.26.0077, da Comarca de Birigüi, em que é apelante SIDNEY
BURZICHELLI SOBRINHO, é apelado CLEALCO AÇÚCAR E ÁLCOOL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram
parcialmente o apelo e, na parte conhecida, deram parcial provimento ao recurso, por
votação unânime., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) e PAULO AYROSA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
FRANCISCO CASCONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000718-16.2018.8.26.0077 -Voto no 35.073
2
APELAÇÃO No 1000718-16.2018.8.26.0077
31a Câmara de Direito Privado
COMARCA: BIRIGUI
APELANTE: SIDNEY BURZICHELLI SOBRINHO
APELADA:
CLEALCO AÇÚCAR E ÁLCOOL S/A EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
VOTO No 35.073
COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
EXECUTADA QUE TEVE O PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
HOMOLOGADO – PROVA DE QUE O CRÉDITO EM EXECUÇÃO FOI
INCLUÍDO NELE
AUSÊNCIA
CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO

ADMISSIBILIDADE PRETENSÃO EXECUTIVA QUE INCLUI VALOR
A TÍTULO DE CLÁUSULA PENAL EXEQUIBILIDADE DESSE VALOR

QUESTÃO
JÁ
DECIDIDA
EM
ANTERIOR
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO CUJO ACÓRDÃO TRANSITOU EM JULGADO

CLÁUSULA QUE PREVÊ COMINAÇÃO DE 50% DO VALOR DO
CONTRATO EXORBITÂNCIA – NÃO RECONHECIMENTO, NO CASO
ACÓRDÃO PROLATADO EM OUTRA AÇÃO, ENVOLVENDO O MESMO
CONTRATO E AS MESMAS PARTES, QUE REJEITA A TESE DE
ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL
CONFIRMAÇÃO DO VALOR
COBRADO A ESSE TÍTULO INADMISSIBILIDADE APELANTE QUE
NÃO IMPUGNOU O CAPÍTULO DA SENTENÇA QUE REDUZIU O
VALOR TOTAL DO CONTRATO APELO PARCIALMENTE CONHECIDO
E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO .
Apelação interposta contra a r. sentença de fls. 262/263,
cujo relatório adoto, que julgou parcialmente procedentes embargos à
S

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000718-16.2018.8.26.0077 -Voto no 35.073
3
execução de título extrajudicial para afastar a incidência de cláusula
penal e reconhecer o pagamento de parte da dívida.
Recorre o embargado levantando preliminar de nulidade da
sentença por conter julgamento extra petita, uma vez que a petição
inicial dos embargos não veicula pedido de reconhecimento da não
incidência da cláusula penal, mas apenas de sua exorbitância. No
mérito, afirma que: (i) o fundamento invocado pelo juízo a quo para o
afastamento da incidência da cláusula penal qual seja, o caso não é de
inexecução do contrato, mas de mera mora contraria acórdão deste
Tribunal, prolatado no processo no 003592-89.2017.8.26.0438, que
reconheceu essa inexecução; (ii) é descabida a invocação do art. 412
do CC porque o valor da obrigação principal (R$ 306.893,44) é muito
superior ao da cláusula penal (R$ 153.446,72), donde não há falar em
reconhecimento de exorbitância; (iii) em razão dos itens anteriores,
falta pressuposto para a incidência do art. 413 do CC; (iv) o contrato
não é de mútuo feneratício e, por isso, sua cláusula penal não se
submete ao disposto no art. 9o do Decreto 22.626/1933; (v) a redução
do valor previsto na cláusula penal implicaria autorizar a apelada a se
beneficiar da própria torpeza, pois ela mesma impõe essa cláusula nos
contratos firmados com os produtores rurais, que apenas aderem.
Recurso não contrariado (fl. 374).
Remetidos os autos a este Tribunal, veio acórdão da C. 32a
Câmara de Direito Privado declinando da competência em razão de
prevenção da 31a (fls. 376/378).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o breve relatório.
Extrai-se dos autos que Sidney Burzichelli Sobrinho,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000718-16.2018.8.26.0077 -Voto no 35.073
4
produtor rural, ajuizou execução de título extrajudicial (instrumento
particular de compra e venda de cana de açúcar para entrega futura)
contra Clealcol Açúcar e Álcool S/A objetivando receber parte do preço
da safra de 2015, que deveria ter sido integralmente pago até abril de
2016, e a respectiva cláusula penal.
Citada,
a
executada
apresentou
objeção
de
pré-
executividade (fls. 62/139 dos autos da execução) cuja rejeição foi
confirmada pela C. 32a Câmara de Direito Privado deste Tribunal em
sede de agravo de instrumento (fls. 442/449 dos autos da execução).
Sobrevieram, então, os presentes embargos, nos quais se
aduz que: (a) a obrigação estampada no título extrajudicial é ilíquida,
conforme defendido na objeção de pré-executividade; (b) o saldo
devedor do contrato é menor do que o cobrado, consoante
comprovantes de pagamentos; (c) à luz dos arts. 412 do CC e 9o da Lei
de Usura, é exorbitante o valor estipulado na cláusula penal, razão pela
qual ele deve ser reduzido nos termos do art. 413 do CC.
Intimado, o embargado alegou, dentre outras coisas, que
aforou contra a embargante ação de rescisão do contrato que embasa a
execução com o objetivo de liberar a área de produção para outros
compradores (autos no 1003592-89.2017.8.26.0438), vindo a
obter, no bojo dela, acórdão da C. 31a Câmara de Direito Privado desta
Corte que reconheceu a inexecução de referido contrato (fls. 221, 228 e
230/259).
Ao mesmo tempo, ocorreram três fatos processuais
importantes nos autos da execução sob exame.
O primeiro deles foi a suspensão da execução pelo prazo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000718-16.2018.8.26.0077 -Voto no 35.073
5
cento e oitenta (180) dias (fls. 373 e 475 dos autos da execução),
diante da notícia, trazida pela executada-embargante, de que foi
deferido o processamento de seu pedido de recuperação judicial.
O segundo foi o pedido, formulado pelo exequente-
embargado, de expedição de ofício ao juízo recuperacional para reserva
do crédito em execução (fls. 451/453 dos autos da execução), cujo
indeferimento (fl. 455 dos autos da execução) foi confirmado pela C.
32a Câmara de Direito Privado deste Tribunal em sede de agravo de
instrumento (AI no 2101291-48.2019.8.26.0000).
O terceiro foi o pedido de extinção da execução, formulado
pela executada-embargante, sob o fundamento de que ocorreu novação
por força da homologação judicial de seu plano de recuperação (fls.
476/489 dos autos da execução), o qual ainda não foi apreciado pelo
juízo a quo.
Esse o panorama processual.
Antes de enfrentar as questões levantadas na apelação,
cumpre tratar de duas outras que são de ordem pública porque relativas
à regularidade da execução.
A primeira delas diz respeito à liquidez da obrigação
estampada no título extrajudicial que lastreia a execução sob exame.
Aqui, basta dizer que essa questão já foi apreciada em primeiro e
segundo graus de jurisdição, com trânsito em julgado do respectivo
acórdão, e, por isso, não pode ser novamente apreciada, prevalecendo
o que já foi decidido.
E o que foi decidido, em sede de agravo de instrumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000718-16.2018.8.26.0077 -Voto no 35.073
6
interposto contra a decisão que rejeitou a objeção de pré-executividade
supramencionada, é o seguinte:
“Agravo de instrumento. Ação de execução de título
extrajudicial. "Instrumento Particular de Contrato de Venda e Compra
de Cana-de-açúcar para Entrega Futura". Insurgência com relação à
decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta. Pretensão
ao reconhecimento de ausência de liquidez e exigibilidade no
título. Insurgência não acolhida. Contrato de venda e compra
que preenche os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade,
nos termos do art. 784, II, do NCPC. Previsão legal para o
ajuizamento da ação executiva. Desnecessidade de ajuizamento de
ação de conhecimento, como sustentado. Decisão mantida. Recurso
improvido.” (g.n.)
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2076587-05.2018.8.26.0000; Relator (a): Francisco Occhiuto Júnior;
Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro de Birigui - 3a
Vara Cível; Data do Julgamento: 07/11/2018; Data de Registro:
08/11/2018)
Da leitura desse acórdão extrai-se que foi reconhecida a
liquidez da obrigação exequenda como um todo, o que inclui a
exequibilidade da cláusula penal.
A segunda questão de ordem pública é a possibilidade de
continuação da presente execução após a homologação, pelo juízo
recuperacional, do plano de recuperação judicial da executada.
É que o C. Superior Tribunal de Justiça tem entendido que,
homologado o plano de recuperação judicial, devem ser extintas as
execuções individuais movidas contra a recuperanda que tenham por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000718-16.2018.8.26.0077 -Voto no 35.073
7
objeto crédito inserido nele, pelas seguintes razões:
“DIREITO
EMPRESARIAL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
APROVAÇÃO
DO
PLANO.
NOVAÇÃO.
EXECUÇÕES
INDIVIDUAIS
AJUIZADAS CONTRA A RECUPERANDA. EXTINÇÃO.
1. A novação resultante da concessão da recuperação
judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as
execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser
extintas, e não apenas suspensas.
2. Isso porque, caso haja inadimplemento da obrigação
assumida por ocasião da aprovação do plano, abrem-se três
possibilidades: (a) se o inadimplemento ocorrer durante os 2 (dois)
anos a que se refere o caput do art. 61 da Lei n. 11.101/2005, o juiz
deve convolar a recuperação em falência; (b) se o descumprimento
ocorrer depois de escoado o prazo de 2 (dois) anos, qualquer credor
poderá pedir a execução específica assumida no plano de recuperação;
ou (c) requerer a falência com base no art. 94 da Lei.
3. Com efeito, não há possibilidade de a execução individual
de crédito constante no plano de recuperação - antes suspensa -
prosseguir no juízo comum, mesmo que haja inadimplemento posterior,
porquanto, nessa hipótese, se executa a obrigação específica constante
no novo título judicial ou a falência é decretada, caso em que o credor,
igualmente, deverá habilitar seu crédito no juízo universal.
4. Recurso especial provido.”
(REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 18/06/2015).
Note-se, todavia, que a extinção da execução individual só
deve ocorrer se o crédito cobrado nela tiver sido incluído no plano de
recuperação aprovado. Do contrário, ela deve continuar até a véspera
do primeiro ato executivo (pois daí em diante a competência é do juízo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000718-16.2018.8.26.0077 -Voto no 35.073
8
da recuperação judicial), o que inclui o julgamento dos respectivos
embargos, a fim de se evitar violação do princípio da economia
processual (que ocorreria acaso se desprezasse tudo que já foi feito na
execução individual, inclusive seus embargos, em nome de um novo
procedimento perante o juízo da recuperação judicial, tendente a
habilitar de forma retardatária o mesmo crédito).
No caso, não só não há prova segura de que o crédito em
execução foi incluído no plano de recuperação judicial, como há indício
em sentido contrário, razões bastantes para se concluir que é possível a
continuação da execução e, via de consequência, a apreciação do
mérito dos presentes embargos.
Com efeito, a fim de provar referida inclusão, a executada
trouxe o documento de fl. 149 dos autos do Agravo de Instrumento
no 2101291-48.2019.8.26.0000, que, todavia, não se presta a tanto
por dois motivos. Primeiro, porque indica um crédito do ora embargado
(R$ 11.485,44) que é superior ao apontado como correto na petição
inicial dos presentes embargos (R$ 7.676,45), o que configura indício
de que são créditos diferentes porque, do contrário, teria indicado no
plano o mesmo valor indicado nestes embargos. Segundo, não consta
desse documento a origem do crédito registrado em nome do ora
embargado, de modo que pode se referir a outras safras ou mesmo a
outros contratos.
Além disso, como se viu acima, o exequente pleiteou, nos
autos da execução, a expedição de ofício ao juízo recuperacional para
reserva do crédito em execução, o que é indício de que ele, ao menos
até aquele momento, não tomou iniciativa para habilitar esse crédito na
recuperação judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000718-16.2018.8.26.0077 -Voto no 35.073
9
Tudo somado, não há como escapar da solução adotada por
esta C. Câmara em precedente semelhante:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
COMPRA E VENDA

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL HOMOLOGAÇÃO DE PLANO DE
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
DA
AGRAVANTE

AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DE INCLUSÃO DO CRÉDITO NO REFERIDO PLANO

MANUTENÇÃO
DA
DECISÃO
AGRAVADA
QUE
DETERMINOU
O
PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO RECURSO DESPROVIDO. Embora a
executada esteja em regime de recuperação judicial, não restou
minimamente demonstrado que os créditos objeto desta ação tenham
sido incluídos no plano de recuperação judicial, nos termos do art. 52, §
1o, II, da Lei no 11.101/2005, razão pela qual não se justifica a
extinção da execução.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2048727-63.2017.8.26.0000;
Relator
(a):
Paulo
Ayrosa;
Órgão
Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 39a Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:
06/06/2017;
Data
de
Registro:
06/06/2017).
Por tais motivos, passe-se ao exame dos embargos à
execução.
Parte da apelação não supera o juízo de admissibilidade.
É que, embora a pretensão recursal seja de decretação da
improcedência total dos embargos (fl. 283), o recurso não dispensa
uma linha sequer para o tópico da sentença que reduziu o saldo
devedor da safra 2015 de R$ 35.311,51 para R$ 7.676,45, o que
significa dizer que, nesse ponto, não cumpriu o disposto no art. 1010,
III, do CPC. Daí o não conhecimento dessa parte do apelo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000718-16.2018.8.26.0077 -Voto no 35.073
10
No mais, o recurso vinga parcialmente.
Tem razão o apelante quando afirma que a sentença, ao
afastar a incidência da cláusula penal, contém julgamento extra petita,
porquanto a petição inicial dos embargos veicula apenas pedido de
redução do valor estipulado nessa cláusula, e não de declaração de sua
não incidência. Nem se argumente no sentido de que não houve o
afastamento de sua incidência, e sim sua redução a zero, pois o
embargante especificou sua pretensão da seguinte maneira:
“Limitar a aplicação da multa sobre o valor inadimplido, qual
seja R$ 7.676,45;” (fl. 04)
Por isso, inclusive, não se trata de julgamento ultra petita,
mas extra petita.
Disso não decorre, todavia, a anulação completa da
sentença com retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição, pois é
possível o aproveitamento dela mediante simples decote dessa parte
que, por outro lado, está em condições de ter seu mérito apreciado
desde logo pelo Tribunal, nos termos do art. 1013, § 3o, II, do CPC.
Assentada, assim, a incidência da cláusula penal, cumpre
verificar se ela deve ser reduzida nos termos dos arts. 412 e 413 do CC
ou 9o da Lei de Usura.
Sua redação é a seguinte:
“14 O presente contrato é feito de forma irrevogável e
irretratável, salvo a condição estipulada na cláusula seguinte, obrigando
as partes e seus sucessores ao pleno cumprimento, sendo que no caso
de não entrega da cana-de-açúcar por parte do VENDEDOR este fica
obrigado a pagar a COMPRADORA, o equivalente a 50% (cinquenta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000718-16.2018.8.26.0077 -Voto no 35.073
11
por cento) do valor do contrato ora firmado, ficando ainda sujeito
ao pagamento de perdas e danos e lucros cessantes. Ficará a
COMPRADORA também sujeita a mesma multa estipulada, no
caso da não retirada da cana-de-açúcar adquirida ou a não
satisfação de seu respectivo pagamento.” (fl. 62, g.n.)
Por aí já se vê que é descabida a invocação do art. 412 do
CC para fundamentar o pedido de redução, pois a cláusula é expressa
no sentido de que o valor da pena corresponderá a 50% do valor da
obrigação principal.
Vale lembrar, outrossim, que, nessa matéria, referido
dispositivo legal revogou o art. 9o da Lei de Usura.
Não há falar, de outra banda, em adimplemento substancial
da obrigação principal, pois esta tese foi expressamente rejeitada por
esta C. Câmara quando do julgamento da apelação interposta nos autos
do processo no 1003592-89.2017.8.26.0438, que corresponde à
ação movida pelo ora embargado contra a ora embargante com os
objetivos de rescindir o contrato que embasa a presente execução e
liberar a área de produção para outros compradores. Confira-se:
“AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL
PROCEDÊNCIA

CONDENAÇÃO
NO
PAGAMENTO
DE
CUSTAS
E
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS
SENTENÇA 'EXTRA PETITA' CONFIGURADA

PRELIMINAR DE PARCIAL NULIDADE ACOLHIDA COMPRA E VENDA DE
CANA DE AÇÚCAR CUMPRIMENTO SUBSTANCIAL DO CONTRATO
AFASTADO

CRITÉRIO
QUALITATIVO
OBSTANDO
SEU
RECONHECIMENTO

PRECEDENTE

DECISÃO
MANTIDA
QUANTO À RESCISÃO
SUCUMBÊNCIA INALTERADA
APELO
PARCIALMENTE PROVIDO.” (g.n.)
(TJSP; Apelação Cível 1003592-89.2017.8.26.0438; Relator
(a): Francisco Casconi; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000718-16.2018.8.26.0077 -Voto no 35.073
12
Foro de Penápolis - 3a Vara; Data do Julgamento: 30/05/2018; Data de
Registro: 30/05/2018)
Do corpo desse acórdão consta a seguinte passagem:
“A tese de cumprimento substancial não colhe frutos. Em
que pese demonstrar transferências ao autor referentes à safra que
motivou a rescisão (fls. 77/91), estas comprovam flagrantemente
também sua realização ao arrepio das estipulações contratuais, que
previam o pagamento em duas parcelas (a primeira de 80% do preço
em 10 dias úteis após a colheita, a segunda do restante em abril do ano
subsequente item III, fls. 18), e não pulverizado em maior transcurso
de tempo por discricionariedade da apelante.
Apesar de quantitativamente próximo de seu cumprimento
integral, como ressaltado pela recorrente, é certo que qualitativamente
a ré deixou em muito a desejar. Ora, não sendo o critério quantitativo o
único a ser levado em conta quando da aplicação da teoria do
adimplemento substancial, impossível sua aplicação ao caso em tela,
em especial diante dos comprovados danos sofridos pelo apelado em
virtude da conduta desidiosa da demandada (fls. 29/30).”
Tendo transitado em julgado esse aresto, afasta-se, pelos
motivos supratranscritos, a incidência do disposto no art. 413 do CC.
Não é caso, todavia, de provimento total da parte conhecida
do apelo, de modo a restabelecer o valor cobrado pelo exequente a
título de cláusula penal (R$ 179.929,72).
Isso porque, como se viu acima, o apelante não impugnou o
capítulo da sentença que reduziu o saldo devedor da safra 2015 de R$
35.311,51 para R$ 7.676,45, pelo que se considera que os cálculos da
embargante que levaram a este último valor estão corretos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000718-16.2018.8.26.0077 -Voto no 35.073
13
Segundo esses cálculos, o valor total da safra de 2015 era
de R$ 281.630,90 (fl. 02), donde se conclui que o valor correto a título
de cláusula penal é de R$ 140.815,45 (50% de R$ 281.630,90).
Logo, a execução deve prosseguir pelo valor de R$
148.491,90 (R$ 7.676,45 + R$ 140.815,45).
A embargante arcará com 70% das despesas processuais e
com honorários advocatícios de 10% sobre o valor final da execução. O
embargado, por sua vez, suportará 30% das despesas processuais e
honorários advocatícios de 10% sobre a diferença entre os valores
inicial e final da execução. Afasta-se o disposto no art. 85, § 11, do CPC
porque o recurso não foi respondido (fl. 374).
Ante o exposto, conheço parcialmente do apelo e, na parte
conhecida, dou-lhe parcial provimento.
Des. FRANCISCO CASCONI
Relator
Assinatura Eletrônica